Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. MAIORIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. A fixação dos alimentos estabelece-se pela necessidade do alimentando e pela possibilidade do alimentante (art. 1694, CC) e, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a pensão alimentícia pode sofrer revisão quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário ou de ambos.

2. A maioridade por si só não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, incumbindo ao interessado, com a garantia do amplo contraditório, a comprovação da necessidade.

3. Nos termos do repertório jurisprudencial do STJ, "em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos." (AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016).

4. Recurso provido.